Tribunal: STF
Processo: MS 36050
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região – Sindiquinze contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e da Conselheira Iracema Vale, consubstanciado no acórdão proferido no Pedido de Providência 0001374.51.2018.2.00.0000. 
    O impetrante relata, inicialmente, que o pedido de providências foi formulado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região – Amatra XV contra atos praticados no âmbito do Tribunal Regional da 15ª Região – TRT15 com a finalidade de implementar os comandos emanados pela Resolução 219/2016 do CNJ, a qual afetaria diretamente a categoria de servidores representados pelo Sindiquinze, uma vez que
    “dispõe sobre distribuição de servidores, cargos em comissão, além de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário, exigindo que haja equalização entre a força de trabalho utilizada e o número de processos em tramitação no 1º e 2º grau de jurisdição” (pág. 2 da inicial). 
    Informa que 
    “[p]ara concretizar a implementação da Resolução, a Presidência do TRT 15 elaborou o Plano de Ação que deveria seguir as deliberações traçadas pelo Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, justamente para que a nova política fosse adotada com garantia de ampla discussão entre todos os atores envolvidos e possivelmente atingidos, sejam eles desembargadores, juízes ou servidores do 1º ou 2º grau de jurisdição, conforme determina a Resolução 221/2016, do CNJ” (pág. 2 da inicial). 
    Nesse contexto, acrescenta ainda os seguintes argumentos: 
    “[a] fim de fazer cumprir as decisões tomadas pelo Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, [...] postulou e teve deferido seu pedido de ingresso como terceiro interessado no referido Pedido de Providência, tendo em vista a designação de audiência de conciliação entre todos os interessados, que estava agendada para o dia 07 de maio de 2018.
    Ocorre que, após o ingresso desta entidade sindical no processo, as presidências da AmatraXV e TRT da 15ª Região, solicitaram o sobrestamento do mesmo. Em 21 de maio, as entidades informaram da realização da reunião e acordo obtido à margem do presente Pedido de Providência, em dissimulação à conciliação que deveria ter ocorrido no Pedido de Providências.
    O requerente apenas teve ciência da ocorrência de reunião e acordo entre as entidades, quando o processo administrativo n° 0000229-50.2017.5.15.0897 (anexo 2), foi levado a julgamento pelo órgão Especial do TRT da 15ª Região, em 15 de maio de 2018. Salienta-se que o processo foi inserido no julgamento por meio de extrapauta, ou seja, apenas 48 horas antes do julgamento, que se deu em 17 de maio (anexo 5)” (págs. 3-4 da inicial). 
    Alega também que, 
    “[a]lém da flagrante exclusão do impetrante do procedimento conciliatório, o acordo firmado choca-se com o estabelecido pelo Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, único grupo deliberativo que permite a participação de servidores na discussão da implementação da Resolução CNJ n° 219/2016.
    A proposta de acordo foi homologada no Pedido de Providências n° 0001374-51.2018.2.00.0000 (anexo 4), através de julgamento, ocorrido em 20 de junho” (pág. 4 da inicial).
    Sustenta, em síntese, os seguintes vícios do acórdão homologatório:
    “1) sem a possibilidade de apresentação de sustentação oral pelo impetrante, que agia como terceiro interessado; (2) obtido contra a prova documental constante nos autos, resumidas na defesa apresentada pelo Presidente do TRT15; (3) obtido com dissimulação no Pedido de Providência, em reunião apenas do TRT15 e da AmatraXV; (4) contrário ao aprovado pelo Comitê Gestor de Atenção Prioritária ao 1°Grau; (5) homologado sob a relatoria de conselheira que não possui competência delegada do relator original, não resta outra saída senão a impetração do presente mandamus para combater o ato abusivo e ilegal” (pág. 5 da inicial). 
    Quanto à competência para julgar o Pedido de Providências, salienta que este deveria ter sido distribuído por dependência ao Conselheiro Fernando Cesar Baptista de Mattos, tendo em vista a relatoria do Cumprimento de Decisão nº 0002210-92.2016.2.00.0000, pois, segundo alega, todos os processos relativos à implementação dos dispositivos constantes da Resolução CNJ 219/2016 teriam sido reunidos no referido procedimento.
    Aduz, ainda, que o acordo firmado viola o que decidido pelo Comitê Gestor, sobretudo no tocante à forma de concessão de FC-5 aos assistentes de Juiz.
    A autoridade apontada como coatora prestou informações (documentos eletrônicos 35 e seguintes).
    Em 5/2/2019, indeferi a liminar (documento eletrônico 54). Contra essa decisão, o impetrante interpôs agravo interno (documento eletrônico 58).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 63).
    A Procuradoria-Geral da República – PGR opinou pela concessão parcial da segurança e pelo prejuízo do agravo regimental interposto (documento eletrônico 65). Eis a síntese da peça:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A AMATRA XV E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15.A REGIÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO CNJ SEM INTIMAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO. ENTIDADE ALIJADA DOS DEBATES. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
    1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindquinze contra ato do CNJ que homologou o acordo celebrado entre a AMATRA XV e o TRT da 15a Região, sem possibilitar a previa manifestação do impetrante.
    2. Preliminar. Distribuição por dependência. Grande quantidade de agentes envolvidos e complexidade da matéria. Possibilidade de instauração de procedimentos autônomos. Inexistência de prejuízo. Ausência de nulidade.
    3. Audiência de conciliação agendada. Procedimento sobrestado a pedido das partes. Entidade sindical surpreendida pela apresentação e homologação do novo pacto.
    4. Arquivamento de processo especifico, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que a manifestação do Sindquinze deveria ocorrer no feito em que fora apresentada a solução consensual. Ausência de participação nos autos e em Plenário.
    ' Parecer pela concessão parcial da segurança para anular o ato impugnado, a fim de que tão somente proceda-se a outro julgamento após a regular intimação do impetrante, com a oportunidade de manifestar-se nos autos, restando prejudicado o agravo regimental”.
    É o relatório. Decido. 
    A Resolução 219/2016 do CNJ estabeleceu diretrizes para a distribuição de servidores, de cargos em comissão e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus. O TRT15, com o intuito de adequar-se ao que nela disposto, criou o Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, do qual fazem parte 3 (três) servidores do órgão, sendo um indicado pelo Sindiquinze.
    Segundo o alegado nesta impetração, no tocante ao que interessa à análise do caso sob exame, o referido Comitê teria deliberado que 
    “[...] as transformações de funções comissionadas, realizadas para garantir aos assistentes de juiz substituto a remuneração com FC-5, sejam efetuadas paulatinamente a partir das funções que estejam ou se tornem vagas; que inicialmente só fossem utilizadas para a criação de FC-5 as 14 FC-1 que estavam vagas, para preservar a continuidade de cessão de servidores ao Tribunal; que inicialmente só fossem utilizadas para a criação de FC-5 as 14 FC-1 que estavam vagas, para preservar a continuidade de cessão de servidores ao Tribunal; atentar para que não haja deslocamento compulsório de servidores entre localidades distintas, nem deslocamento compulsório de servidores do segundo para o primeiro grau; atentar para que as vagas existentes no cenário de lotação quantitativa proposto para a primeira instância que não forem preenchidas com a movimentação natural e voluntária dos servidores sejam preenchidas a partir dos novos provimentos de servidores; atentar para que o provimento dos novos servidores na primeira instância obedeça um percentual mínimo de 55% (cinquenta em cinco por cento) dos novos provimentos” (pág. 13 da inicial).
    A Amatra XV, com o fim de questionar o plano elaborado pelo aludido Comitê e visando, entre outras coisas, uma implementação mais célere do disposto na Resolução CNJ 219/2016, protocolou o Pedido de Providência 0001374.51.2018.2.00.0000, no qual o Sindiquinze ingressou como terceiro interessado.
    A relatora, Conselheira Iracema Vale, designou audiência de conciliação para 7/5/2018. Em 4/5/2018, no entanto, ante pedido realizado pelo TRT15 e pela Amatra XV, determinou o sobrestamento dos autos, com o fim de aguardar possível solução consensual.
    Com a celebração do acordo entre a requerente e o requerido, pleiteou-se a homologação pelo CNJ. No julgamento realizado em 19/6/2018, o Plenário do CNJ homologou o ajuste e indeferiu o pedido realizado pelo Sindquinze, contrário ao pleito. O acórdão proferido possui a seguinte fundamentação: 
    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. I. Acordo realizado entre as partes. Necessidade de homologação pelo Plenário deste Conselho, nos termos do artigo 25, §1º, do RICNJ.
    [...]
    Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito foi firmado acordo nos seguintes termos:
    ‘1. Assessoria de Precatórios Não obstante as considerações consignadas em sua manifestação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região, a partir do cenário quantitativo de lotação do primeiro grau para o ano de 2019, que será definido com base na movimentação processual do triênio 2016/2018, promoverá a exclusão da Assessoria de Precatórios da área de apoio direto à atividade judicante de primeiro grau, incluindo o referido setor na área de apoio indireto à atividade judicante (inciso IV do art. 2° da Resolução CNJ n° 219/2016 - apoio administrativo).
    Como consequência, a Assessoria de Precatórios, a partir de 1°/1/2019, passará a ser incluída na Tabela de Lotação de Pessoal — TLP 3.
    2. Provimentos de cargos vagos
    A partir da homologação das soluções ora apresentadas, a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região promoverá a alteração do art. 2° da Portaria GP n° 20/2018, a fim de que o dispositivo passe a estabelecer que ‘Os provimentos de cargos vagos na primeira instância devem observar o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) do total dos novos provimentos enquanto o quantitativo de servidores do primeiro grau não atingir o total geral de servidores indicado no Anexo desta Portaria’.
    Ademais, os provimentos de cargos vagos na primeira instância serão efetuados prioritariamente nos gabinetes dos magistrados que não contam com assistente, desde que o servidor preencha os requisitos para o exercício da função e haja disponibilidade de função comissionada FC-5.
    3. Disponibilização de funções comissionadas FC-5 para assistentes de juízes substitutos A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15' Região reconhece que a Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região tem empreendido ações para alcançar o objetivo eleito pelo Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, qual seja, a disponibilização de funções comissionadas FC-5 para os assistentes de juízes substitutos, a fim de que essa questão seja resolvida de forma prioritária, garantindo a alocação de cargas em comissão ou funções de confiança em todas as unidades judiciárias, em número suficiente para assessoramento de cada um dos magistrados de primeiro e de segundo graus (§ 2° do art. 12 da Resolução CNJ n°219/2016).
    Nesse particular, foram aprovadas a Resolução Administrativa 20/2017 (Id. 2364717) e a Resolução Administrativa 29/2017 (Id. 2377245), que disponibilizaram para os assistentes de juízes substitutos, respectivamente, 72 (setenta e duas) FCs-5 e 30 (trinta) FCs-5, totalizando 102 (cento e duas) FCs-5. Além disso, encontra-se na Vice-presidência Administrativa do Tribunal proposta de Resolução Administrativa para a disponibilização de mais 11 (onze) FCs-5 para os assistentes de juízes substitutos (Id. 2377251), com previsão de apreciação pelo Órgão Especial Administrativo na próxima sessão do dia 17/5/2018.
    Dessa forma, a fim de que sejam prestigiadas as deliberações do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, com vistas à necessidade de estabelecer instrumentos efetivos de combate às causas dos problemas enfrentados pela primeira instância, nos exatos termos da Resolução CNJ n° 194/2014, pretendem as partes a homologação da proposta para que o Plano de Ação para o Cumprimento da Resolução CNJ n° 219/2016, até a aprovação do Projeto de Lei n° $.256/2014 (Anteprojeto de Lei n° 0001749-62.2012.2.00.0000), em trâmite na Câmara dos Deputados, permaneça adstrito, especialmente no que se refere à Seção IV da referida Resolução (Da distribuição dos cargos em comissão e funções de confiança), à disponibilização das funções comissionadas FC-5 para os assistentes de juízes substitutos, viabilizando a efetiva disponibilização das 218 (duzentos e dezoito) funções comissionadas FC-5 necessárias para todos os assistentes.
    Nesse desiderato, homologadas as soluções ora apresentadas, o Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região compromete-se a aprovar, em tempo hábil, as Resoluções Administrativas necessárias para a efetiva disponibilização das funções comissionadas FC-5 para todos os assistentes de juízes substitutos, a fim de que seja assegurada a produção de efeitos financeiros das referidas Resoluções, no máximo, até 31/12/2019.
    4. Disponibilização das informações das Tabelas de Lotação de Pessoal — TLPs de forma individualizada
    O Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região compromete-se a disponibilizar à Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região versão das Tabelas de Lotação de Pessoal — TLPs (art. 26 da Resolução CNJ n° 219/2016), em formato editável por software de planilha de cálculos, com a indicação especifica dos servidores em cada unidade de lotação e o respectivo comissionamento (se existente), sempre que houver a publicação de novas TLPs.
    Além do mais, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região reconhece que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região já forneceu tais informações em relação às TLPs publicadas até a presente data.
    Finalmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região compromete-se a manter atualizado na plataforma Moodle, utilizada pelo Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, as deliberações administrativas no Processo Administrativo 0000259-91.2017.5.15.0895, especialmente no que se refere ao acompanhamento do mapeamento dos processos de trabalho da área administrativa do Regional.’ (Id nº 2754165)
    Convém ressaltar que o Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho da 15ª Região, terceiro interessado, aduz que não lhe foi dada a oportunidade de participar da solução consensual estabelecida e requer a não homologação do acordo apresentado. Tendo em vista que o ajuste foi firmado consensualmente pelas partes requerente e requerida, e considerando a informação por elas apresentada de que o acordo foi realizado com a ‘valorização das deliberações do Comitê Gestor Regional da Política Nacional’ (Id nº 2753664 e Id nº 2754165), indefiro o pedido apresentado pelo terceiro interessado.
    Diante da composição firmada entre as partes, encaminhe-se a supramencionada Ata de Audiência de Conciliação para exame do Plenário deste Conselho, com fins da necessária homologação, nos termos do art. 25, §1º, do RICNJ” (págs. 37-41 do documento eletrônico 36 – grifei).
    Nas informações fornecidas, consta que 
    “[o] julgamento foi concluído pelo Plenário do CNJ na 274ª Sessão Ordinária, e se entendeu pela homologação do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 25, § 1º, do Regimento Interno do CNJ, conforme cópia que segue anexa a esse ofício.
    Considerando que o ajuste foi firmado entre as partes requerente e requerida e a informação de que foi realizado valorizando as deliberações do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, foi que este Conselho Nacional de Justiça entendeu pela desnecessidade de participação do terceiro interessado, ora impetrante, na solução consensual estabelecida no presente caso” (pág. 1 do documento eletrônico 35). 
    Pois bem.
    Inicialmente, em relação à alegada incompetência da Conselheira Iracema Vale para a relatoria do Pedido de Providência 0001374.51.2018.2.00.0000, acolho o que consignado no parecer do Ministério Público Federal – MPF: 
    “Quanto à preliminar de incompetência, o Procedimento 0002210-92.2016.2.00.0000 foi delegado pelo então Presidente do Conselho Nacional de Justiça ao Comitê Gestor da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, com distribuição ao Coordenador – Conselheiro Carlos Eduardo Dias, à época dos fatos – para acompanhamento do cumprimento da Resolução CNJ 219/2016. Naqueles autos, os tribunais brasileiros deveriam apresentar seus planos de ação e prestar informações sobre os cronogramas de implantação.
    Ocorre que, desde a edição da Resolução CNJ 219/2016, pela quantidade de agentes envolvidos e complexidade da matéria, procedimentos autônomos foram instaurados para análise da situação de determinados tribunais, com livre distribuição entre os conselheiros, na forma do art. 45 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.
    Na tentativa de otimizar os trabalhos, o próprio Comitê Gestor formulou requerimento à Presidência do Conselho Nacional de Justiça para que se autuassem pedidos de providências específicos para cada tribunal brasileiro, com o traslado dos correspondentes documentos.
    Não se entrevê, portanto, prejuízo algum, seja às partes ou aos interessados, na distribuição do Pedido de Providências 0001374-51.2015.2.00.0000 – cujo objeto era o requerimento de medidas para a efetiva implementação da Resolução CNJ 219/2016 pelo TRT da 15.ª Região – para conselheiro diverso daquele encarregado da relatoria do Procedimento 0002210-92.2016.2.00.0000” (págs. 3-4 do documento eletrônico 65).
    No caso, o impetrante apenas argui a nulidade, sem comprovar de que forma teria sido prejudicado com a distribuição de um procedimento em que nem sequer era parte e no qual figura apenas como terceiro interessado. Desse modo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo sofrido.
    Como se sabe, o entendimento desta Corte é no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a comprovação do prejuízo. 
    Confira-se, a propósito, o julgamento do MS 26.676/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi assim ementado:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
    [...] 
 II - Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido.
    III - Mandado de segurança conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem”. 
    No mesmo sentido: MS 24.911/DF, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 27.728-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber; MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 32.012-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 34.666-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    No mais, o impetrante, admitido no Pedido de Providências 0001374-51.2015.2.00.0000 apenas como terceiro interessado, sustenta a nulidade do acórdão proferido no respectivo julgamento, em virtude do indeferimento da realização de sustentação oral e das objeções apresentadas contra o ajuste celebrado entre a Amatra XV e o TRT15. 
    Embora ele alegue que foi surpreendido com a realização do acordo, tendo tomado ciência apenas em 15/5/2018 quando foi levado a julgamento no TRT15 o Processo Administrativo 0000229-50.2017.5.15.0897 (pág. 3 da inicial), isso não se mostra verdadeiro, uma vez que a audiência de conciliação agendada no CNJ para 7/5/2018 não foi realizada em face da suspensão determinada pela relatora em 4/5/2018, justamente para aguardar a possível celebração de pacto entre as partes.
    Desse modo, pelo menos desde 7/5/2018, data em que ocorreria a mencionada audiência, o impetrante tinha ciência de que o TRT15 e a Amatra XV estavam em tratativas para uma conciliação e, ao que tudo indica, não se mobilizou para participar do ajuste, vindo a questioná-lo somente quando do julgamento do pedido de homologação no CNJ.
    Nota-se, portanto, que o pacto em questão foi entabulado às claras, com a notificação do CNJ e do terceiro interessado, o que, a princípio, afasta a suscitada alegação de que houve simulação para excluir o impetrante das negociações. 
    Ademais, para decidir de modo diverso, seria necessário comprovar as supostas intenções fraudulentas do TRT15 e da Amatra XV, o que demandaria instrução processual. Como é sabido, o rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido e certo, não admite dilação probatória. Nessa linha, menciono os seguintes precedentes: 
    “SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO DISCIPLINAR - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI Nº 8.112/90, ARTS. 132, IV, 134 E 141, I - ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À PUNIÇÃO DISCIPLINAR - MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA - INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
    - O processo mandamental não se revela meio juridicamente adequado à reapreciação de matéria de fato controvertida nem constitui instrumento idôneo à reavaliação dos elementos probatórios, que, ponderados pela autoridade competente, substanciam o juízo censório proferido pela Administração Pública. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o iter procedimental do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração incidental de uma fase de dilação probatória. - A noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca. Precedentes” (MS 21.865/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público” (RMS 26.744/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 01.03.2016. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A parte Agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, reproduzindo argumentos já elencados na inicial da impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 33.745-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DE COORDENADOR JURÍDICO DA CODESA POR ELABORAÇÃO DE PARECER EM CONSULTA OBRIGATÓRIA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. CARÁTER VINCULATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AMPLA DIVERGÊNCIA FÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. No mandado de segurança, o direito líquido e certo diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precedentes. Doutrina. 2. In casu, a pretensão deduzida no writ ampara-se em causa petendi de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, cuja via estreita não comporta dilação probatória na apuração de divergência quanto aos fatos. Ocorre que há notável divergência nas versões apresentadas pelo Tribunal de Contas da União e na peça vestibular do impetrante. Nesse sentido, ‘a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.’(MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 3. Deveras, ao menos com base nos documentos colacionados, inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte do Tribunal de Contas da União. [...] 4. Consectariamente, descabe a interferência desta Suprema Corte na atuação regular da Corte de Contas da União, mercê da inexistência de qualquer vício flagrante. Ademais, entender de modo distinto do TCU, demandaria profunda incursão fático-probatória, medida inviável nesta via processual estreita. 5. Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar” (MS 30.892/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    Além disso, é preciso observar os limites da atuação do CNJ diante de um pedido de homologação de acordo, uma vez que não cabe ao órgão analisar o mérito do que decidido pelos requerentes.
    Nesse sentido foram as manifestações externadas pela Ministra Cármen Lúcia, então Presidente do CNJ, e pela Conselheira Iracema Vale na apreciação do Pedido de Providências 0001374-51.2015.2.00.0000, conforme a transcrição da assentada constante da inicial (pág. 4). 
    Daí mostra-se correto o indeferimento do pleito de sustentação oral do Sindiquinze, uma vez que é necessário sempre analisar o binômio necessidade e utilidade dos requerimentos, bem como os princípios constitucionais norteadores de qualquer processo, entre eles, a eficiência, a economia e a proporcionalidade. 
    Logo, destaco que o impetrante foi admitido no referido pedido de providência apenas como terceiro interessado e, nessa qualidade, não tinha condições de influir na homologação de acordo realizada pelo CNJ.
    Esclareço também que, no caso, o pedido de homologação de acordo, por se tratar de julgamento no qual não foram analisados os pleitos contidos na inicial do procedimento administrativo, enquadra-se como questão de ordem levada à julgamento pelo Plenário do CNJ. Assim, a teor do artigo 125, § 3°, do Regimento Interno do citado órgão de controle, não cabe sustentação oral no exame de tal requerimento. Confira-se: 
    “Art. 125. Nos julgamentos, será assegurado direito à sustentação oral ao interessado ou a seu advogado, e, se for o caso, ao Presidente do Tribunal, pelo prazo de dez (10) minutos.
     […]
     § 3º Não haverá sustentação oral no julgamento das questões de ordem, dos referendos de medidas de urgência ou acauteladoras, dos processos que tenham se iniciado em sessão anterior e dos recursos administrativos” (grifei). 
    Observo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Segundo o entendimento prevalente nesta Suprema Corte, são excepcionais as hipóteses de ingerência do STF em atos do Conselho Nacional de Justiça:
    “Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses” (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso).
    Na espécie, não é possível reconhecer a ocorrência das hipóteses supratranscritas, uma vez que as autoridades ditas coatoras atuaram nos estritos termos de suas competências legais e constitucionais. Assim, constato a ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquel